Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-84.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal dos agentes policiais e pelo teste de etilômetro (bafômetro), que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

3. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, e 02 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, deferir a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.